Tribunal: TJSP
Processo: 1000892-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
ICMS
Auto de infração lavrado por erro na determinação da base de cálculo, conforme dispõe a regra (inc. X do art. 39 do Anexo II do RICMS/00). Discussão quanto ao percentual de alíquota aplicável a operações envolvendo açúcar VHP tipo I – Granel. Contribuinte entende fazer jus ao benefício (art. 3o, inc. V, do Anexo II do RICMS/00 c.c. o art. 606 do RICMS/00). Autuação mantida em sede

Ementa:
ICMS
Auto de infração lavrado por erro na determinação da base de cálculo, conforme dispõe a regra (inc. X do art. 39 do Anexo II do RICMS/00). Discussão quanto ao percentual de alíquota aplicável a operações envolvendo açúcar VHP tipo I – Granel. Contribuinte entende fazer jus ao benefício (art. 3o, inc. V, do Anexo II do RICMS/00 c.c. o art. 606 do RICMS/00). Autuação mantida em sede administrativa.
PROVA PERICIAL
Laudo pericial indicou estar o açúcar VHP apto ao consumo humano, com possibilidade de oferta desse produto como integrante da cesta básica como "Açúcar Cristal". Prova, contudo, comprometida. Análise não incidiu sobre amostra de "açúcar VHP", objeto da autuação, mas de produto diverso (açúcar cristal branco).
BENEFÍCIO FISCAL
Regramento deve ser interpretado de maneira restritiva (art. 111 do CTN), sem admitir qualquer ampliação conceitual. Açúcar VHP não é sinônimo direto de "açúcar cristal", mas de "açúcar em cristal VHP", ideal para posterior processo de refino. Autora não se desincumbiu de demonstrar o contrário. Precedentes desta Eg. Corte.
Dou provimento ao recurso da FESP.